Tribunal: TJSP
Processo: 1500605-34.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Recurso da Defesa buscando a absolvição por insuficiência probatória. Pleito subsidiário de fixação da pena-base no mínimo legal.
Tráfico de drogas – Materialidade e autoria comprovadas – Apreensão de 99 porções de cocaína, pesando aprox. 174.8 gramas, e 22 porções de maconha, pesando

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Recurso da Defesa buscando a absolvição por insuficiência probatória. Pleito subsidiário de fixação da pena-base no mínimo legal.
Tráfico de drogas – Materialidade e autoria comprovadas – Apreensão de 99 porções de cocaína, pesando aprox. 174.8 gramas, e 22 porções de maconha, pesando aprox. 51.9 gramas – Confissão do acusado em juízo – Policiais civis que relataram como se deu a prisão e a apreensão das drogas – Tráfico de entorpecentes evidenciado pelo conjunto probatório.
Dosimetria – Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal – Na segunda fase, compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Ausência de recurso Ministerial – Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição.
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, por falta de amparo legal.
Regime inicial fechado mantido, eis que justificado, e por ser o mais adequado neste caso.
Recurso Defensivo desprovido.